Tribunal: CARF
Processo: 15504.012277/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012277/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.427 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
JETON.
INCIDÊNCIA.
INDEPENDÊNCIA
DA
DENOMINAÇÃO
ATRIBUÍDA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Considera-se salário-de-contribuição para o contribuinte individual a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, e a empresa é obrigada a recolher as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu
serviço.
A natureza jurídica dos valores pagos não depende da denominação dada pelo
empregador. Jeton pago a Conselheiro pela presença em sessões deliberativas
de Conselho de Contribuintes, não tem natureza jurídica indenizatória quando a
presença demanda a execução de atividades com natureza de prestação de
serviços ao órgão deliberativo, constituindo hipótese de incidência de
contribuição previdenciária.
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012277/2009-28
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012277/2009-28

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 429/434), interposto contra o Acórdão no. 02-
29.698 da 8a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 418/424), que por unanimidade de votos julgou parcialmente
procedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 105/124) impetrada face a Auto de Infração de
Obrigação Principal – AIOP DEBCAD 37.199.314-8 (e-fls. 02/16), referente a contribuições
patronais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, para
os contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, consolidado em 07/07/2009 no valor
originário de R$ 3.198.64, a sofrer incidência de juros, cientificado através dos Correios ao
interessado em 10/07/2009 (e-fl. 102).
2. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 8a Turma da DRJ/BHE, por
esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (...), conforme informado no Relatório
Fiscal de fis. 25/29, refere-se a contribuições da empresa incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, presidente e conselheiros
regionais, por meio de jetons e diárias pela participação em reuniões deliberativas ou
pela execução de tarefas inerentes às atividades por eles desenvolvidas, apurado com
base em GFIP, recibos de pagamentos e lançamentos contábeis.
(...).
(...) apresentou defesa, (...), em síntese:
(...).
Cita a Constituição Federal, artigos 149 e 195, afirma que serviram como fonte para a
autuação os pagamentos feitos sob as rubricas "diárias" e "jetons", e aduz que tais
valores não podem sofrer a tributação.
(...) alega que os conselheiros nunca receberam qualquer tipo de remuneração pelo
trabalho nos termos da Lei 8.212/91, artigo 22, inciso III e do artigo 195 da
Constituição Federal. (...)
Discorre sobre as hipóteses de incidência das contribuições sociais e a impossibilidade
de se tributar as gratificações e diárias do CRA/MG. (...). Conclui que se as
gratificações (jetons) e diárias não foram contempladas pela norma de incidência,
portanto, não pode haver tributação sobre tais valores.
Volta a citar a Lei 8.212/91, artigo 22, inciso III e o artigo 195 da Constituição Federal,
e afirma que "a contribuição só pode incidir, de acordo com a definição legal de
rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados e trabalhadores avulsos,
destinados a retribuir o trabalho". Conclui que outros ganhos, que não consistam em
rendimento do trabalho, não estão no âmbito de incidência tributária.
(...)
Esclarece que as diárias foram pagas para o atendimento de despesas com hospedagem,
alimentação, pequenas despesas e locomoção urbana, decorrentes da participação por
convocação ou designação a serviço fora do município de residência do Conselheiro- Os
jetons foram gratificações recebidas em razão da participação do conselheiro em órgão
de deliberação coletiva, onde se reúnem para tratar de questões relativas ao conselho.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012277/2009-28

(...).
Invoca o princípio da legalidade, a Constituição Federal, artigo 150, inciso I, o CTN,
artigo 97, e ressalta a impossibilidade de se criar tributo sem lei que o estabeleça. (...)
Requer seja desobrigado da apresentação de guias e do pagamento, pois entende que
não houve concretização do fato gerador. Protesta pela juntada posterior de documentos
e produção de prova pericial e testemunhal.
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu Acórdão de Primeira Instância no qual
manteve parcialmente o crédito tributário, afastando a constituição do crédito relacionada às
diárias, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. JETON. VERBA REMUNERATÓRIA. DIÁRIAS
PAGAS A CONTRIBINTES INDIVIDUAIS.
Entende-se por salário de contribuição para o contribuinte individual a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
As verbas pagas a título de jeton, por participação em reuniões do
Conselho, tem caráter remuneratório, porquanto têm a função de retribuir
o serviço prestado pelos conselheiros.
As diárias destinadas a cobrir despesas com alimentação, hospedagem e
locomoção, em virtude de serviços prestados fora do local de trabalho,
tem feição indenizatória, não se aplicando, no caso de contribuinte
individual, a regra estampada no Regulamento da Previdência Social que
afasta a natureza indenizatória quando o montante pago ultrapassar a
cinquenta por cento da remuneração mensal do empregado. (ora grifado)
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
4. Intimado do Acórdão a quo em 08/02/2011, por via Postal (AR de e-fl. 428), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/02/2011 (protocolo de e-fl. 429) e após apertada
síntese da lide, baseia seu recurso em ofensa a princípios constitucionais, a saber, da legalidade
tributária e da estrita reserva legal, com agressão aos artigos 150, I, e 195, I, “a”, ambos da
Constituição Federal - CF; artigo 97 do Código tributário Nacional - CTN; e artigo 12, inciso V,
“g” da Lei 8.212/91. Conclui que os jetons não seriam base de incidência de contribuição
previdenciária, uma vez que os conselheiros que os recebem apenas exercem cargos honoríficos,
não prestando serviço.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso, objetivando desobriga-lo
ao pagamento do levantamento tributário.
6. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012277/2009-28

impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
8. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal, portanto serão todos apreciados em conjunto.
9. Ao compulsar os Autos, verifica-se que o lançamento tem por base o Artigo
28, III da Lei 8.212/91, que aponta o salário contribuição para o contribuinte individual como a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta
própria, durante o mês, c/c com o Artigo 30, inciso I, alínea “b”, o qual, por sua vez, determina
que a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
10. E como bem indicou o Acórdão combatido, “Há que se destacar, inicialmente,
que, por se tratar de autarquia, aplica-se ao CRA/MG o conceito de empresa, nos termos da Lei
8.212/91, artigo 15, inciso I. Portanto, considera-se a autuada como contribuinte da Seguridade
Social”.
11. Os Conselheiros do Conselho Regional foram considerados contribuintes
individuais a serviço do autuado, juntamente com seu Presidente, com base no já exaustivamente
destacado nos autos Artigo 12, V, “g” da Lei 8.212/91, abaixo acostado:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V- como contribuinte individual: [...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
12. Destaque-se novamente trechos do Acórdão brilhantemente proferido pela
Instância a quo, que explana de forma mui esclarecedora o porquê dos jetons serem tomados
como base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do citado Conselho de
Administração:
(...)
O Conselho Regional de Administração, a fim de cumprir a sua missão institucional de
fiscalização do exercício profissional, necessita de pessoas para dar efetividade aos seus
objetivos. Com esse propósito, realiza eleições, conforme estabelecido em Regimento, e
dá posse aos conselheiros vencedores do pleito. Estes conselheiros passam então a
dispor de seu tempo, de suas virtudes e aptidões em prol da entidade, ou seja, passam a
prestar serviços em benefício do Conselho Regional de Administração. Portanto, não há
dúvidas de que os conselheiros são prestadores de serviço do Conselho.
Logo, pagamentos efetuados ao integrante do órgão ou conselho de deliberação
colegiada, instituído pelo poder público ou não, a título de retribuição pelo seu trabalho,
seja pela participação em reuniões deliberativas ou pela execução de tarefas inerentes à
atividade do colegiado, tais como análise de processos, ações na comunidade,
fiscalizações em atividades subordinadas ao órgão ou ao conselho, dentre outras, têm a
finalidade de retribuir o trabalho prestado, não havendo dúvidas que as gratificações
(jetons) que são pagos aos Conselheiros têm natureza remuneratória.
Portanto, não há que se falar que não há lei que estabelece o tributo ou que tal verba não
tem natureza remuneratória, como alega a impugnante.
(...)
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012277/2009-28

13. Em complemento, veja-se que as atividades exercidas pelos conselheiros,
indicadas pelo próprio contribuinte, não se limitam a sessões deliberativas e eles não estão sendo
remunerados apenas por estarem presentes e votarem nas mesmas, mas por uma série de
atividades decorrentes, tais como relatar matérias e processos quando designados pelo Presidente
ou pelo Plenário, presidir ou vice Presidir o mesmo Conselho em caso de eleição, cumprir a Lei,
o Regulamento, o Regimento Interno e as Resoluções do interessado.
14. Definitivamente, ser Conselheiro de tal contribuinte demanda a execução de
uma série de responsabilidades e, portanto, todas as atividades acima enumeradas demonstram a
prestação de serviço pelo mesmo e sua caracterização como contribuinte individual remunerado
pelo Conselho Regional. A verba “jeton” tem, na espécie, nítido caráter contraprestacional e
remuneratório.
15. E mais, não é apenas pela denominação da rubrica que se estabelece ou não a
incidência da contribuição previdenciária, mas pela natureza circunstancial que determina o
pagamento da mesma. Pode-se incisivamente indicar que os denominados “jetons” constituem-se
em remuneração a ser considerada base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo
ente em pauta.
16. Neste mesmo sentido de consideração de “jetons” como base de incidência de
contribuição previdenciária, podem ser citados os eminentes Acórdãos precedentes deste CARF
2301-005.655, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 10/09/2018; 2202-004.127, 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 12/09/2017; 2803-003.293, 3a Turma Especial, de 13/05/2014; 2301-
003.540, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 18/06/2013; 2301-01.841, 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 10/02/2011.
17. Destaque-se ainda que verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, embasada em legislação tributária e previdenciária válida e vigente, plenamente
vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no
artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento, e proceder
também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
18. Já quanto a argumentos de que o presente lançamento eiva-se de
inconstitucionalidade, os mesmos são de imediato afastamento, uma vez que arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012277/2009-28

19. Assim, patente o reconhecimento “jetons” como remuneração e, restando
afastados os argumentos do contribuinte, restam devidas as contribuições sociais patronais cuja
base de cálculo é a remuneração paga a tal título aos considerados como segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviço. Deve restar portando irretocada a Decisão de Piso e
manter-se o lançamento corretamente consolidado.
Conclusão
20. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital